Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707604-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE AGUIAR E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JOYCE AGUIAR E SILVA contra sentença da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S.A.. O juiz singular indeferiu os pedidos, efetuados em tutela provisória incidental, para suspensão das cobranças efetivadas em folha de pagamento ou a determinação que sejam descontados apenas os valores das parcelas do refinanciamento realizado com o Banco de Brasília (BRB) e para apresentação dos contratos de financiamento e renegociação efetivados junto aos bancos. Em suas razões, sustenta a agravante que: 1) todos os seus rendimentos são retidos mensalmente pelas agravadas; 2) está há três meses sem receber qualquer valor a título de remuneração - ou seja: está sem o mínimo para sua sobrevivência; 3) há evidente risco de dano irreparável - o que torna evidente a concessão da liminar; 4) atualmente encontram-se vigentes duas renegociações - deveriam ser descontados apenas os respectivos valores; 5) é necessário que os agravados exibam os contratos que estão vigentes e o que deve ser pago, já que não sabe mais o que está pagando (44238700). Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, que o agravo seja provido para que a decisão agravada seja reformada no termos da tutela provisória incidental pleiteada. Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 44238708 – p. 3). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido no tocante à suspensão da cobrança das parcelas dos descontos efetuados em conta corrente. A decisão que indeferiu a tutela cautelar foi proferida em 21/01/2022 (ID 113449234, autos originais). Não houve interposição de recurso, ou seja, houve preclusão. Ademais, não foi apresentado qualquer documento que indique que houve piora na situação financeira da agravante no lapso temporal decorrido entre referida decisão e o novo pedido. Também não houve apresentação de documentos que demonstrem que foram efetuados novos empréstimos no período. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas quanto ao pedido para que os agravados apresentem os contratos de financiamento e renegociação efetivados junto aos bancos. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo, que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida, é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento da tutela de urgência requerida. A tutela de urgência pleiteada pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para antecipação de tutela. A controvérsia recursal consiste em determinar se os agravados devem apresentar os contratos de financiamento e renegociação. O agravado Cartão BRB S.A. juntou o comprovante da dívida atualizada no ID 130484290. Já o Banco de Brasília não apresentou referidos documentos, todavia os mesmos foram apresentados pela agravante. Como exposto pelo juiz singular: “No tocante ao pedido para o Banco juntar os contratos de financiamento e suas renegociações, indefiro-o também, já que a própria autora juntou tais contratos - os dois que tem com o BRB -, e na sua última petição refere que o que vigora são os mesmos valores e quantitativos de parcelas. Assim, não há nenhum indicativo de que a situação fática tenha se alterado. Indefiro também tal pedido.” (ID 145881996, autos originais). Ausente a probabilidade do direito. Inexiste também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator